Tribunal: STF
Processo: RE 547548
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Decisão recorrida do
   Superior Tribunal de Justiça. Não interposição de recurso 
   extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
   do Sul. Preclusão. Precedentes. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.